Tribunal: STF
Processo: ARE 1379380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 35):



    “AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃOPROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME ESTATUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O Decreto -Lei n° 968/69 previa o regime jurídico celetista aos funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de seu artigo 39, o regime jurídico passou a ser o estatutário. Posteriormente, com a edição da EC n.° 19/98, que modificou a redação do artigo 39 da CF, e a entrada em vigor da Lei n° 9,649/98, foi novamente instituído o regime celetista. Contudo, no julgamento da ADI n.° 2.135 MC/DF, em 02/08/2007, o STF suspendeu a vigência do caput do artigo39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.° 19/98, restabelecendo a redação anterior, que prevê o regime jurídico estatutário às autarquias. Neste contexto, em que pese a vigência do artigo 58, § 3°, da Lei n.° 9.649/98, o restabelecimento da norma constitucional impõe a observância do regime estatutário aos conselhos de fiscalização de profissões. Precedentes do STJ e desta Corte.



    2. No caso concreto, a parte autora foi contratada pela parte ré em1980, de forma que se aplica o regime estatutário. Deste modo, é devida a substituição da sua aposentadoria do RGPS para a aposentadoria pelo RPPS, na forma do artigo 186 da Lei n. 8.112/90, com efeitos desde a data em que se aposentou pelo IINSS.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 24):



    “(...) reconhecida a absoluta lisura do ato demissional, ocorrido em06/09/1994, evidentemente o CONSELHO RECORRENTE não possui a obrigação de conceder ou custear a aposentadoria requestada, notadamente porque já se havia extinguido o vínculo laboral entre as PARTES quase 18 (dezoito) anos ANTES do surgimento da pretensão do Recorrido à aposentadoria por invalidez pelo RGPS. 



    Por razões de lógica elementar, o mero fato de haver pertencido aos quadros do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAOO DE SÃO PAULO entre as décadas de 80 e 90 não atribui ao Recorrido o direito de aposentar-se pelo Regime Próprio de Previdência Social em razão de invalidez que lhe acometeu quase duas décadas após a cessação dessa relação de trabalho; muito menos atribui ao ora Recorrente o dever de arcar com tais custos.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo interno, manteve o entendimento adotado em sua decisão monocrática quando julgou o recurso apelatório. Reproduzo alguns trechos do referido julgamento (eDOC 12, p. 14/21):



    “A controvérsia recursal instaurada cinge-se quanto ao regime jurídico relativo aos empregados de Conselho de Fiscalização Profissional. 



    Inicialmente, o Decreto -Lei ° 968/69 previa o regime jurídico celetista aos funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões. Com o promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de seu artigo 39, o regime jurídico passou a ser o estatutário. Posteriormente, com a edição da EC n. "19/98, que modificou a redação do artigo 39 da CF, e a entrada em vigor da Lei n" 9.649/98, foi novamente instituído o regime celetista. 



    Contudo, no julgamento da ADI nº 2.135 MC/DF, em 02/08/2007, o STF suspendeu a vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, restabelecendo a redação anterior, que prevê o regime jurídico estatutário às autarquias. 



    Neste contexto, em que pese a vigência do artigo 58, § 3º, da Lei n.° 9.649/98, o restabelecimento da norma constitucional impõe a observância do regime estatutário aos conselhos de fiscalização de profissões. 



    (…)



    No caso concreto, a parte autora foi contratada pela parte ré em 1980, de forma que se aplica o regime estatutário. 



    Deste modo, é devida a substituição da sua aposentadoria do RGPS para a aposentadoria pelo RPPS, na forma do artigo 186 da Lei n. 8.112/90, com efeitos desde a data em que se aposentou pelo INSS.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. CITAÇÃO DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR DE MATÉRIA IDÊNTICA. ART. 557 DO CPC. 1. Reiteração das razões apresentadas no recurso extraordinário, no que pertine à necessidade de apreciação de legislação infraconstitucional, mantém inviabilizado o seguimento do recurso extraordinário. 2. Decisão agravada que se fundamenta em matéria julgada pelo Plenário desta Corte, possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do CPC e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 567451-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23.3.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente